Tribunal: STF
Processo: RE 73502
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
DUPLICATA NÃO ACEITA. ENDOSSO. COBRANÇA.
DESPACHO SANEADOR. QUESTÕES IMPLICITAMENTE DEIXADAS PARA A SENTENÇA.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. II. SE DITA LEGITIMIDADE NÃO FOI APRECIADA
NO SANEADOR, PODIA A SENTENÇA FINAL, VALIDAMENTE, FAZE-LO. EFEITOS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, COM BASE NO DISSIDIO (SÚMULA
N. 424), E PROVIDO.